Tribunal: TJES
Processo: 5000131-79.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000131-79.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

APELADO: DANIELA CIPRIANI PESSINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO. PINTURA DO VEÍCULO. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. ERRO NO PROCESSO FABRIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O veículo, fabricado pela apelante em 2013, em meados de 2018 começou a apresentar imperfeições visíveis na sua parte externa, como sinais de ferrugem e descascamento da pintura.

II – Conforme concluído em perícia, nas condições apresentadas, tais problemas são ocasionados por falha pontual no processo fabril, mais especificamente no procedimento de pintura do veículo.

III – Não obstante a tese recursal de que os defeitos apresentados sejam oriundos de mau uso, decurso do tempo ou longa quilometragem, não há a juntada aos autos de provas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial.

IV – Comprovada a existência de vício oculto a macular o produto, sem qualquer grau de afetação por condutas imputáveis ao consumidor, deve por ele ser o fornecedor responsabilizado.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000131-79.2021.8.08.0057

APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

APELADA: DANIELA CIPRIANI PESSINI

JUIZ DE DIREITO: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, uma vez irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial de
DANIELA CIPRIANI PESSINI
em ação redibitória c/c pedido de indenização por danos morais movida em face da apelante, em decorrência dos defeitos constatados na pintura de veículo automotor outrora adquirido junto a ela.

Em razões, a parte alega que, ao tempo do aparecimento das falhas e do consequente ajuizamento da presente ação, o automóvel já não estava sob o manto da garantia, tendo uma alta quilometragem registrada, além de não ter cumprido com todas as revisões da forma correta, de modo que os defeitos aparentes não são de responsabilidade da recorrente.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso
sub examine
, a autora narra na inicial que o veículo automotor Toyota Hilux SW4, fabricado pela requerida em 2013, fora adquirido por ela de pessoa jurídica em 2016, a qual foi a primeira compradora.

Ocorre que em meados de 2018 o automóvel começou a apresentar defeitos visíveis na sua pintura externa, além de sinais de ferrugem, sendo que o bem não teria sido submetido a nenhuma condição anormal ou de mau uso.

Diante desse cenário, dirigiu-se com o veículo à oficina autorizada da apelante, na qual obteve a recomendação de retocar a pintura, pois o defeito seria mera ação do tempo. Não satisfeita com tal conclusão, ajuizou a presente demanda.

O magistrado sentenciante reconheceu o vínculo consumerista existente entre as partes, determinando, por consequência, a inversão do ônus da prova e, por fim, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais para:

“CONDENAR a requerida a pagar à autora indenização no valor constante na tabela FIPE, à data da sentença, para o veículo objeto da lide, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data da primeira reclamação referente aos defeitos apontados, qual seja, 18/06/2018), nos moldes do art. 405 do CC e da Súmula 43 do STJ;

DETERMINAR que a autora devolva o veículo à requerida no prazo de 07 (sete) dias corridos contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, ficando sob responsabilidade da requerida o recolhimento do bem em local acordado com a autora ao findar tal prazo.”

Em vista disso, a parte apelante fita a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, por, em seus termos, não restarem comprovados os requisitos necessárias para configuração de responsabilidade, afirmativa essa que, em meu sentir, não encontra razão.

Pois bem.

No caso em comento, os danos restam claramente demonstrados por meio das fotos acostadas nos autos, as quais evidenciam os defeitos na pintura e em demais itens externos do veículo objeto da lide.

Com relação à conduta a qual seria imputável a responsabilidade pelos defeitos narrados, registra-se que a perícia realizada no bojo do processo (id.4272150), com riqueza de informações e detalhes, revela de forma elucidativa o nexo causal entre os danos demonstrados e um defeito na conduta da ré/apelante, mais especificamente na etapa de pintura do veículo, vejamos:

“
Mediante tudo o que foi constatado, obedecendo ao Comando Sentencial, esta Perícia CONCLUI que o veículo Toyota, modelo Hilux SW4 –SRV 4X4 Diesel, Ano de Fabricação e Modelo 2013/2013, cor Branca, Placa OVI 8541, chassi 8AJYY59G1D6513848, apresentou bolhas/empolamento na pintura, desencadeando um processo de descascamento da cobertura de tinta, e
conforme literatura Técnico-Científica, tal fenômeno, nas condições apresentadas, é ocasionado por falha pontual no processo fabril específico (no procedimento de pintura deste veículo, em específico).

Destaca esta Perícia que,
em condições normais no processo fabril, jamais haveria o desprendimento da película da tinta do primer, e a separação destas duas camadas é justificada através da contaminação da superfície do substrato/primer por agente externo, antes da aplicação da camada de tinta
.”

Desse modo, não obstante a tese recursal de que os defeitos apresentados sejam oriundos de mau uso, decurso do tempo ou longa quilometragem, não há a juntada aos autos de provas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial.

Destaca-se, ainda, que as demais questões suscitadas, como a realização de revisões em oficinas não autorizadas após o período de garantia, não influíram conclusão diversa acerca da responsabilidade da apelante, tendo em vista que, nos dizeres do perito, “
não foram encontradas evidências de mau uso e/ou uso extremo e também não foram encontrados acessórios não originais de fábrica”.

Nessa senda, tampouco encontra guarida a alegação de que os defeitos possuem relação com o fato do bem ter sido adquirido, precipuamente, por construtora, pois o douto profissional também externou conclusão acerca das condições de uso do automóvel, a saber:

“
O veículo periciado não tem evidências de uso comercial, estando o mesmo em bom estado de conservação
, sem indícios de exposição permanente a intempéries, e com a camada de tinta despren
den
do do primer em vários pontos da lataria, o que
tecnicamente caracteriza falha no processo de pintura,
conforme fundamentação técnica apresentada.

[...]

Descarta esta Perícia, com base nas evidências obtidas na vistoria direta, que o veículo periciado tenha se submetido a uso extremo e comercial (transportes de ferramentas, entre outros).
Os elementos apurados na perícia realizada, conforme apontado no item 4 deste Laudo Pericial, retratam características de um veículo de uso pessoal e que, devido a distância entre o domicílio da Autora e do seu endereço profissional (Cachoeiro do Itapemirim – Barra de São Francisco) fica justificada a alta quilometragem apresentada pelo veículo.”

Ademais, com relação ao aparecimento dos defeitos apenas após cinco anos da compra do veículo, elucida a perícia, em seu décimo quesito, que algumas questões relativas ao processo podem
“retardar o aparecimento dos defeitos”.

Vale salientar, nesse diapasão, que o diploma civil brasileiro dispõe sobre a possibilidade de ocorrência de tais defeitos (ocultos), resguardando o direito do adquirente de boa-fé de protestar ao tempo do aparecimento do vício, consoante o §1º do art. 445, CC/02, a saber:

§1º
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde
, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, disciplina:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Desse modo, sem mais delonga, registro não vislumbrar outro desfecho senão o outrora deferido em sentença, pois comprovada a existência de vício oculto a macular o produto, sem qualquer grau de afetação por condutas imputáveis ao consumidor, deve por ele ser o fornecedor responsabilizado.

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios em desfavor do apelante para 11% (onze por cento), com esteio no §11, do art. 85, do CPC/15, considerando o trabalho adicional do advogado da apelada, o moderado grau de zelo do profissional e a complexidade da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento), com esteio no §11, do art. 85, do CPC/15, considerando o trabalho adicional do advogado da apelada, o moderado grau de zelo do profissional e a complexidade da causa.